Tribunal: TJES
Processo: 0003115-21.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 803, I, do CPC e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 623.515,56, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária para, no mínimo, R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base n
a
equidade; (ii) se é possível a majoração da verba honorária arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for inestimável ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, o que se verifica no presente caso, com o valor da causa fixado em R$ 623.515,56.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, dado
a existência de
proveito econômico.

É possível a cumulação da verba honorária arbitrada nos embargos à execução com aquela fixada na própria execução fiscal, respeitados os limites legais estabelecidos no CPC, conforme o entendimento do STJ (Tema 587).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

É permitida a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução e na execução fiscal, desde que respeitados os limites previstos no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, § 8º, § 14, 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2004329/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/02/2023; STJ, AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2022; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 587.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003115-21.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 803, I, do CPC e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 623.515,56, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária para, no mínimo, R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base n
a
equidade; (ii) se é possível a majoração da verba honorária arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for inestimável ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, o que se verifica no presente caso, com o valor da causa fixado em R$ 623.515,56.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, dada
a existência de
proveito econômico.

É possível a cumulação da verba honorária arbitrada nos embargos à execução com aquela fixada na própria execução fiscal, respeitados os limites legais estabelecidos no CPC, conforme o entendimento do STJ (Tema 587).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

É permitida a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução e na execução fiscal, desde que respeitados os limites previstos no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, § 8º, § 14, 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2004329/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/02/2023; STJ, AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2022; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
JORGINA ILDA DEL PUPO
contra a
r.
sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES (fls.
447
/
449
),
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls.
469
/
470
,
que, em sede de execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face de Anda Empreendimentos
LTDA.
, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes de forma equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais
acostadas às
fls.
491
/
515
, a apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e, em se tratando de sucumbência da Fazenda Pública, com valor da causa fixado no importe de R$ 623.515,56 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) – superior, pois, a 200 (duzentos salários-mínimos) –, tem-se por imperiosa a aplicação do preceito do art. 85, § 3º, inciso II, também do CPC, para fins aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, pugna pela majoração da verba honorária para montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso
para, “reformando o capítulo da sentença atinente à fixação dos honorários advocatícios, aplicar a regra de sucumbência em desfavor do Município nos moldes do artigo 85, §3º, do CPC, na diferença entre os percentuais fixados nos embargos à execução nº 5002124-08.2020.8.08.0021, calculados sobre o valor atualizado da causa”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente verifica-se a legitimidade da patrona para interposição do presente apelo, notadamente pois “
nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação (...), sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico
” (STJ - REsp: 2004329 DF 2021/0383060-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

A controvérsia dos autos limita-se à discussão a respeito do capítulo decisório que condenou a municipalidade ao pagamento da verba honorária segundo o critério equitativo insculpido no artigo 85, §8º do CPC.

No caso dos presentes autos, observa-se que a extinção da execução fiscal foi consequência lógica e direta do que foi decidido nos embargos à execução nº 5002124-08.2020.8.08.0021 (reconhecimento da nulidade da CDA nº 64/2010, que embasa a presente executória).

No tocante ao
quantum
da verba honorária, estabelece o C. Superior Tribunal de Justiça que, em linhas gerais, p
rimeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa.

Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

Restou definido ainda, na ocasião do julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, não se admitindo, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

N
a hipótese ora em análise
não há que se falar em arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, uma vez que existente proveito econômico na demanda, não sendo o mesmo inestimável ou irrisório.
Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS.
REDUÇÃO.
INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas. 2. A hipótese dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC. 3. Nesse passo, registra-se o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 10/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003196-60.2016.8.08.0024 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

APELAÇÃO. Execução Fiscal.
Sentença que julgou extinta e execução fiscal em razão da anulação do débito em sede embargos à execução
. Ausência de fixação de honorários na execução fiscal. Recurso da executada pleiteando a fixação de honorários. Cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, uma vez que este é ação incidental de natureza autônoma, independente do feito executivo – Tema 587 do STJ.
Fixação dos honorários que deve observar os limites previstos no § 2º e § 3º do artigo 85 do CPC
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00008465120148260511 SP 0000846-51.2014.8.26.0511, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 08/03/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023)

No caso dos autos, sendo extinta a execução fiscal, o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada, isso pois o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
” (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

Assim, ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor do proveito econômico (valor da dívida executada ao tempo do ajuizamento da executória) é medida que se impõe (CPC, art. 85, § 3º), de maneira que merece provimento o recurso interposto pela causídica que patrocinou os interesses da então executada.

Por fim, cumpre ressaltar que, em que pese a inquestionável possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos com a arbitrada na própria executória, devem ser observados os limites previstos no Código de Processo Civil, consoante já definido pelo C. STJ na ocasião do julgamento do Tema repetitivo nº 587, ainda sob a égide do CPC de 1973. Confira-se:

Tese Firmada:
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - CUMULAÇÃO - COBRANÇA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL - POSSIBILIDADE - LIMITES ESTABELECIDOS CONFORME O VALOR DA CAUSA. - Cabível a fixação de honorários sucumbenciais autônomos, nos Embargos à Execução Fiscal, por se tratar de feito distinto da Execução Fiscal - A verba de sucumbência dos Embargos à Execução Fiscal rejeitados, poderão ser acrescidas ao valor do débito principal executado, para cobrança conjunta com os honorários da Execução Fiscal -
Os honorários sucumbenciais da Execução Fiscal e dos Embargos do Devedor, quando somados, não poderão ultrapassar os limites previstos no Código de Processo Civil, calculados conforme o valor da causa
. (TJ-MG - AI: 05899067720188130000 Alfenas, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019)

Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxas. Embargos à execução em apenso julgados procedentes. Cancelamento da CDA pelo Município do Rio de Janeiro. Sentença de extinção da execução, com fulcro no art. 26 LEF, sem condenar o ente exequente nos ônus da sucumbência. Ações que são autônomas, o que afasta a alegação de dupla condenação. Inaplicabilidade do art. 26 da LEF. Honorários advocatícios que são devidos quando a execução fiscal for extinta em razão de cancelamento da CDA após a citação, a oposição de embargos à execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado. Prestígio ao princípio da causalidade. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas Incidência da tese firmada no Tema repetitivo nº 587 do STJ.
Honorários advocatícios que podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma autônoma, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (mesmo limite disposto no artigo 85, § 2º do CPC/15).
Jurisprudência pacificada do STJ e do TJRJ. Honorários que foram fixados nos embargos à execução fiscal em favor do patrono da executada, no percentual de 5% do valor da execução, nos termos do inciso III, do § 3º, do art. 85 CPC. Honorários que na execução fiscal também devem ser fixados em 5% do valor da execução, na mesma linha. Temas 810 STF e 905 STJ. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 01774939819968190001 202200180487, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 31/01/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
par
a reformar a parte da sentença relativa aos honorários advocatícios, observando-se: o proveito econômico obtido, a saber, o valor da dívida ao tempo do ajuizamento da executória; as faixas previstas nos incisos do §3º do art. 85 (
com observância do menor percentual do escalonamento previsto nos incisos do parágrafo)
e os limites previstos no CPC quando somados os honorários sucumbenciais da execução fiscal e dos embargos à execução fiscal, o que deve ser apurado em fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a parte da sentença relativa aos honorários advocatícios, observando-se: o proveito econômico obtido, a saber, o valor da dívida ao tempo do ajuizamento da executória; as faixas previstas nos incisos do §3º do art. 85 (
com observância do menor percentual do escalonamento previsto nos incisos do parágrafo)
e os limites previstos no CPC quando somados os honorários sucumbenciais da execução fiscal e dos embargos à execução fiscal, o que deve ser apurado em fase de liquidação.

Acompanho o voto de relatoria.